Tribunal: TJBA
Processo: 8004949-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004949-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: JOSENILDO AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando o internamento do agravado em clínica especializada para tratamento de obesidade pelo período inicial de 120 dias, com custeio integral pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeie a internação do paciente em clínica especializada para tratamento de obesidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada concedida pelo juízo
a quo
, tendo em vista a demonstração, por meio de relatórios médicos, da necessidade de tratamento para obesidade Grau II (IMC 37,8 kg/m2) associada a múltiplas comorbidades, incluindo hipertensão arterial, pré-diabetes, sequela motora de AVC prévio com limitação de movimentos.

4. O tratamento para obesidade mórbida não possui natureza estética, mas constitui necessidade de saúde com previsão de cobertura pelo plano, não cabendo à operadora interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente sob alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS.

5. Com a Lei 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ser considerado exemplificativo, contemplando apenas as coberturas mínimas obrigatórias, sem excluir tratamentos nele não expressamente previstos.

6. A jurisprudência da Corte firmou entendimento pela responsabilidade das seguradoras de saúde em proporcionar serviços e assistência médica para tratamento da obesidade mórbida quando prescritos pelo médico do paciente.

7. O direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre eventual dano patrimonial da operadora de saúde que, obtendo êxito na demanda, possui meios para ser ressarcida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8016625-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJe de 27/07/2023; TJBA, AI nº 8011016-96.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em 12/04/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004949-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e como apelada JOSENILDO AZEVEDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Qu
ar
ta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
a
r provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.